Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734963-55.2022.8.07.0000 PACIENTE: VITOR GABRYEL BRITO LEITAO IMPETRANTE: RAIKO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO, RAYLSON VERISSIMO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Raiko Augusto Teixeira de Brito e Raylson Veríssimo de Carvalho em favor de Vítor Gabryel Brito Leitão, tendo por autoridade impetrada o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O paciente, em síntese, que cumpre pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, atualmente em regime semiaberto, no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, apresentou requerimento de saída temporária para que pudesse acompanhar o funeral de seu genitor, cujo sepultamento estava agendado para as 17h00 do dia 17/10/2022. (ID 40379526) O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial, pelo Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, ao fundamento de flagrante supressão de instância. (ID 40397100) Sobreveio petição dos impetrantes, na qual postulam a desistência do writ, com espeque no art. 485, VIII, do CPC. (ID 40488189) É o breve relatório. Decido. É assente neste E. Tribunal de Justiça que, se após o indeferimento do pedido liminar, o impetrante requerer a desistência do writ, tem-se por prejudicada a impetração. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte impetrante e julgo prejudicado o habeas corpus, nos termos do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora